Tribunal: TJSP
Processo: 1020812-66.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade total e permanente, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, com acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de

Ementa:
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade total e permanente, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, com acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91, observada a prescrição quinquenal.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
3. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se como índice de correção monetária o IPCA-E, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).